Tribunal: TJES
Processo: 0002675-06.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002675-06.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: VALTER PONTES JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002675-06.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
VALTER PONTES JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUTAÇÃO DE

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
CONSELHO DE SENTENÇA.
A
BSOLVIÇÃO.

DECISÃO BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
2.
A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002675-06.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
VALTER PONTES JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
em face da r. sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, absolveu o acusado
VALTER PONTES JUNIOR, vulgo “KNOR”
do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 27 de fevereiro de 2020, agindo com
animus necandi
, matou a vítima João Victor Ravera de Oliveira, por disparos de arma de fogo, mediante recurso que dificultou sua defesa.

Na forma das razões recursais, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer a realização de novo júri, ao argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“[...] Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando totalmente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que as provas dos autos não estão a revelar uma realidade manifestamente diversa da decisão dos jurados.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime narrado na denúncia.

Inquiridos na esfera policial, familiares do réu manifestaram-se da seguinte maneira acerca do crime.

Luziana Zamparini, companheira do recorrente, relatou que no dia dos fatos a filha do casal, de nome Layana, chegou em casa desesperada dizendo que seu pai havia matado seu amigo João Vitor, fato que ficou sabendo no local do crime.

Da mesma maneira, Geovane Montoanelli Pontes, irmão do réu, afirmou ter ciência de que foi
VALTER
o autor do homicídio contra a vítima João Vitor. Ato contínuo, reforçou que o próprio
VALTER
o confessou o crime.

A filha do réu, Layana Zamparini Pontes disse que no dia do crime estava retornando para sua casa quando ouviu o barulho de disparos de arma de fogo, sendo que correu para ver o que tinha acontecido, deparando-se com a vítima caída ao chão. Neste contexto, todos que estavam no local disseram que quem havia matado o ofendido foi o pai da depoente, o acusado
VALTER
.

Acerca da motivação do crime, Layana afirmou que ouviu muitos comentários de que seria em razão de dívida de drogas.

Importa consignar, contudo, que todos os informantes acima citados modificaram suas versões sobre os fatos em juízo, negando que tenha sido o recorrido o autor do crime.

Há de se consignar, neste ponto, que a prova testemunhal produzida na fase inquisitorial não foi corroborada pelos demais meios probatórios colhidos em juízo.

Isso porque, em juízo, a testemunha Mirieli Ravera, mãe da vítima, disse que o filho não possuía telefone celular, sendo que usava o da avó. Dias após o crime, Layana, filha de
VALTER
, mandou uma mensagem para esse telefone que era utilizado pela vítima João Victor dizendo que sentia muito pela morte dele, bem como que seu pai um dia pagaria pelo que fez.

Ainda que tal depoimento pudesse corroborar as versões extrajudiciais apresentadas, fato é que a informante Mirieli referiu-se a fato dito por Layana em momento pretérito, antes da modificação da sua versão sobre os fatos, o que é passível de gerar dúvidas.

Assim, por ocasião da votação do quesito de número dois, o conselho de sentença entendeu que o apelado não concorreu para o crime de homicídio.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em anulação do julgamento, até porque, sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a versão apresentada pela defesa.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO GENÉRICO E AUSÊNCIA DE AUTORIA. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA NA ORIGEM. NOVO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos. 2. Não cabe a esta Corte, sob pena de usurpação da competência concedida aos jurados pelo texto constitucional, proceder a uma extensa valorização das provas para aferir se a decisão dos jurados foi ou não contrária às evidências constante dos autos. Precedentes. 3. O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa. 4. Além disso, da análise do acórdão, a decisão dos jurados não está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos, circunstância que impossibilita a anulação do julgamento proferido pelo conselho de sentença. 5. Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 779.301/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

Colaciono, ainda, entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema:

APELAÇÃO - HOMICÍDIO - TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE JURADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A TESE DE DEFESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Conselho de Jurados, por maioria de votos, acolheu a tese de negativa de autoria da defesa. Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada nos elementos de convicção amparada pelo conjunto probatório e que optou por uma das teses apresentadas em plenário. Para que o veredito de absolvição seja cassado, é necessária a demonstração de que a tese defensiva acolhida pelo Tribunal do Júri esteja dissociada das provas dos autos, o que não é o caso. Precedente do STJ. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000701-14.2018.8.08.0007, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 24/11/2023).

Portanto, não se sustenta o pedido Ministerial de anulação do julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Andreia Cristina Barra Loiola – OAB/ES nº 24.964, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.